Tribunal: CARF
Processo: 13629.002662/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.002662/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.507 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
RM HOTEIS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. REGULARIZAÇÃO. PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias,
estabelecido pelo artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, há que ser
mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002662/2010-69
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002662/2010-69

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA"), o qual será
complementado ao final:
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio do
Ato Declaratório Executivo DRF/CFN no 423929, de 01 de setembro de 2010 (fl. 07),
a partir de 01/01/2011, em virtude de o interessado possuir débitos deste Regime
Especial, com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei
Complementar 123/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o
inciso I do art. 5o, ambas da Resolução CGSN no 15/2007.
Contra tal ato, o contribuinte apresentou, em 08/10/2008, Manifestação de
Inconformidade (fls. 01/04), na qual, após discorrer sobre inconstitucionalidades e
princípios constitucionais, alega, em síntese, que vem passando por dificuldades
financeiras e que não foi possível quitar os débitos dentro do prazo legal, como
também optar pelo parcelamento de que trata a Lei 11.941.
Em sessão de 09/04/2012, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO. DÉBITO. Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que
possui débito junto a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa e
não pago dentro de 30 (trinta) dias da ciência do Ato de Exclusão.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 27/28 do e-processo):
Com relação ao mérito, o interessado apenas alega que vem passando por dificuldades
financeiras e que não foi possível quitar os débitos dentro do prazo legal, como também
optar pelo parcelamento de que trata a Lei 11.941.
A simples alegação que vem passando por dificuldades financeiras para quitar sua
obrigações não é suficiente para sua permanência no Simples Nacional.
Portanto, uma vez que o interessado possui débitos junto a Fazenda Pública Federal,
cuja exigibilidade não está suspensa, e, não tendo sido produzida prova em contrário,
julgo improcedente a Manifestação de Inconformidade, devendo ser mantida a exclusão
do Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual afirma que a
intimação acerca do acórdão da DRJ/JFA não seria válidas, posta não efetivada em nome de seu
patrono, e informa que os débitos ensejadores da exclusão foram parcelados nos termos da
Resolução CGSN no 94/2011 e Instrução Normativa no 1.1229/2011.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002662/2010-69

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
30/04/2012 (fls. 30 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
29/05/2012 (fls. 31 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante relatado anteriormente, discute-se nos autos o ADE no 423.929/2010,
do qual o contribuinte foi comunicado em 22/09/2010 (fls. 16 do e-processo) a respeito da sua
exclusão ao Simples Nacional dado ao fato de existirem débitos em aberto sem exigibilidade
suspensa.
Como se sabe, a Lei Complementar no 123/2006, por meio do seu artigo 17, V,
não permite que empresas que possuam débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, façam a opção ao regime simplificado do Simples Nacional.
Para as empresas já optantes pelo regime, caso seja identificado algum débito em
aberto, cuja exigibilidade não se encontre suspensa, a legislação disponibiliza o prazo de trinta
dias para que ele seja regularizado e a empresa mantida no regime simplificado.
Veja-se mais uma vez o que dispõe o artigo 31, §2o ainda da Lei Complementar no
123/2006:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002662/2010-69

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Assim, considerando que o contribuinte foi intimado do inteiro teor do ADE no
423.929/2010 em 22/09/2010, ele teria até 22/10/2010 para regularizar as suas pendências
fiscais, garantindo assim a sua manutenção no regime.
O contribuinte menciona em recurso voluntário que teria solicitado o
parcelamento dos seus débitos, o que somente veio a acontecer em 25/01/2012, conforme
comprovante apresentado pelo próprio contribuinte às fls. 40 do e-processo.
Com relação ao argumento de que a comunicação a respeito do acórdão proferido
pela DRJ/JFA seria inválida, razão pela qual foi inclusive solicitada a devolução do prazo para
defesa, é importante mencionar que o processo administrativo fiscal possui regramento legal
específico, consubstanciado no Decreto no 70.235/1972, o qual possibilita em seu artigo 23, II, a
intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital